Tribunal: TJDFT
Processo: 0705420-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0705420-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JESSICA DE SOUSA BEZERRA AGRAVADO: EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS FERREIRA GOMES LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por Jéssica de Sousa Bezerra contra decisão, em cumprimento de sentença, que, ao reconhecer solidariedade parental, deferiu sua inclusão no polo passivo da demanda em que se persegue crédito decorrente de contrato de prestação de serviços educacionais inadimplido pelo genitor de sua filha. Em suas razões, em suma, a agravante sustenta que o manejo de cumprimento de sentença somente é possível em face da pessoa que figurou no polo passivo da fase de conhecimento, contra a qual se formou o título executivo. Acrescenta que a inclusão de pessoa estranha à fase de conhecimento durante o deslinde do cumprimento de sentença configura ofensa à coisa julgada, ao contraditório e à ampla defesa. Pede a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, a fim de que seja determinado o desbloqueio da quantia constrita em conta de sua titularidade, bem como, para que, ao final, seja reformada a decisão agravada com determinação de sua exclusão do polo passivo da demanda. Decisão monocrática acolheu o pedido liminar formulado pela agravante (ID. 68831216). É o relatório. DECIDO. O agravo de instrumento destina-se a impugnar decisão interlocutória nas hipóteses do art. 1.015 do Código de Processo Civil. De início, reexamino a admissibilidade do recurso. Discute-se o acerto da decisão que determinou a inclusão da agravante, genitora da menor, no polo passivo do cumprimento de sentença no qual se persegue crédito oriundo de contrato de prestação de serviços educacionais firmado apenas pelo genitor representando a menor discente, bem como deferiu pedido de penhora de numerário em conta da agravante. O fundamento do pedido de modificação do ato impugnado é a inobservância da titularidade passiva da execução, o que enseja possível ilegitimidade da agravante para a causa. Em que pese a agravante tenha impugnado a referida decisão por meio de recurso diretamente ao Tribunal, é necessário que seja verificado, por elementos probatórios, na origem, o enquadramento da situação da agravante nas hipóteses de legitimação extraordinária para que haja decisão pela confirmação ou levantamento da penhora. O instrumento processual adequado para tal é a impugnação prevista no CPC: “Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. § 1o Na impugnação, o executado poderá alegar: ................................................................... II - ilegitimidade de parte;” Desse modo, o pedido de levantamento da penhora não pode ser levado diretamente à instância recursal, sob pena de caracterizar supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal: “AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE VERBA ALIMENTAR. QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO. PRETENSÃO DE DESLOCAMENTO DA DISCUSSÃO PARA O SEGUNDO GRAU. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A impenhorabilidade é matéria de ordem pública e, como tal, pode ser suscitada e conhecida a qualquer tempo, salvo se tiver sido objeto de decisão anterior. 2. Contudo, a análise da impugnação por esta instância revisora é inviável, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição, porquanto a alegação de impenhorabilidade da verba constrita não foi efetivamente apreciada pelo juízo de origem. 3. Recurso conhecido e desprovido. Condenação da agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC. (Acórdão 1227046, 0721821-86.2019.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/01/2020, publicado no DJe: 11/02/2020.)” ............................................................... “AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA NÃO REALIZADA NA ORIGEM. INADIMISSIBILIDADE DO RECURO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A impugnação à penhora, eventualmente realizada após a oposição de embargos do devedor, deverá ser primeiramente apresentada ao magistrado a quo, por meio de simples petição, conforme estabelece a norma processual. 2. Eventual conhecimento por este colegiado da tese de defesa não apresentada ao juízo a quo implicaria em inevitável julgamento per saltum, configurando-se supressão de instância e ofensa ao juízo natural, a quem cabe conhecer originariamente as defesas deduzidas pelas partes. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1950955, 0704916-30.2024.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/11/2024, publicado no DJe: 11/12/2024.)” Dessarte, caracterizada inovação recursal, o agravo de instrumento não se mostra viável. ANTE O EXPOSTO, na forma do art. 932, inciso III, do CPC, não conheço do recurso. Revogo a liminar concedida outrora. Oficie-se ao juízo de origem. Retire-se o processo da pauta de julgamento. Brasília/DF, 11 de março de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (j)